Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de danos materiais e morais em decorrência de atraso e cancelamento de voo. Recurso réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Ademais, as empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (réu) e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ("AVIANCA") constituem um grupo econômico, de modo que unem esforços para o desenvolvimento de uma mesma atividade econômica, sob a direção, controle ou administração de outra. Desse modo, “o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado.” (Acórdão 1214890, 07142960520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar que se rejeita.

3 – Transporte aéreo de passageiros. Falha na prestação de serviço. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). No caso, os autores foram surpreendidos com a alteração do horário e do dia de seu voo, para data posterior ao planejado. Narram que foram instruídos a ir ao aeroporto dias antes para tentar embarcar em outro voo, e chegaram no aeroporto às 10:00 porém apenas embarcaram às 17:20, sendo que o voo faria conexão em Congonhas e com isso chegariam em seu destino final (Florianópolis) às 23:00 (ID 12926919 - Pág. 6). No voo de volta, os autores narram diversos problemas, bem como tiveram que dormir no saguão do aeroporto, ante a ausência de funcionários da empresa (ID 12926919 - Pág. 9). Apenas retornaram ao destino de origem após cerca de 24 horas de espera. Nesse sentido, conclui-se, diante de toda a situação descrita, pela falha na prestação de serviço, notadamente quando se verifica a espera excessiva em aeroporto sem qualquer assistência. Ademais, não restou comprovado qualquer motivo de força maior que justifique as condutas, razão pela qual deve o réu responder pelas perdas e danos causados.

4 – Dano moral. A falha na prestação de serviço, ocasionada pela alteração do dia e horário do voo, bem como do local de destino, além da espera excessiva dos autores em aeroporto, sem qualquer assistência aos passageiros, fere os direitos da personalidade, superando o mero aborrecimento, de modo que repercute na tranquilidade e integridade psicológica do consumidor. Situação que frustra a expectativa de quem programa viagem de lazer ou a trabalho e atinge-lhe a integridade psíquica, ensejando a reparação por danos morais.

5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 2.000,00 para cada autor) cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W